Tribunal: STF
Processo: HC 103152
Classe: HC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-05-11
Data de publicação: 2010-05-11

Ementa:
E M E N T A: "HABEAS CORPUS" - ALEGADO CONSTRANGIMENTO AO "STATUS 
   LIBERTATIS" DO PACIENTE MOTIVADO POR SUPOSTA DEMORA NO JULGAMENTO DE 
   PEDIDO DE "HABEAS CORPUS" IMPETRADO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE 
   JUSTIÇA - EXCESSO DE PRAZO EFETIVAMENTE CONFIGURADO - PEDIDO 
   DEFERIDO.

- O réu - especialmente aquele que se acha sujeito a 
   medidas cautelares de privação de sua liberdade - tem o direito 
   público subjetivo de ser julgado em prazo razoável, sem dilações 
   indevidas (RTJ 187/933-934), sob pena de caracterizar-se situação de
   injusto constrangimento ao seu "status libertatis". Precedentes.